Tribunal: TJDFT
Processo: 0731462-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECORRÊNCIA DA OCORRÊNCIA DE DESERÇÃO (CPC, ART. 932, III). RECURSO INTERPOSTO COM FALHA NA DEMONSTRAÇÃO DO PREPARO. OPORTUNIDADE PARA REGULARIZAÇÃO. RECOLHIMENTO EM DOBRO (CPC, ART. 1.007, § 4o). PROVIDÊNCIA NÃO CUMPRIDA. JUNTADA APENAS DA GUIA DE RECOLHIMENTO OMITIDA. DEFICIÊNCIA NÃO SANADA. DESERÇÃO CONFIGURADA. POSTERIOR RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O caput do art. 1.007 do CPC disciplina que, no ato de interposição do recurso, a parte recorrente deverá comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, sob pena de deserção.
1.1. A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que o comprovante de pagamento deve ser apresentado com a sua correspondente guia de custas, pois, só assim, é possível verificar se o pagamento realizado foi destinado ao custeio do recurso interposto.
1.2. Não comprovado o recolhimento do preparo com a respectiva guia de custas no ato da interposição do recurso, deve ser o recorrente intimado para comprovar o recolhimento em dobro, por força do § 4o do art. 1.007 do CPC.
1.3. Consoante jurisprudência do STJ, “(...) sendo determinado à parte que realize o pagamento em dobro, cabe a ela fazê-lo ou impugnar a determinação com o recurso apropriado. A juntada de nova petição, sem o cumprimento da determinação de recolhimento em dobro, diante da falha na comprovação do preparo, gera a preclusão para realizar o ato de comprová-lo.” (AgRg no RMS 63.518/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 24/11/2020; grifo nosso).
2. In casu, a despeito de facultada oportunidade para regularizar o devido preparo na forma dobrada (CPC, art. 1.007, § 4o), eis que, ciente e injustificadamente, não o comprovou no ato de interposição do agravo de instrumento, a parte recorrente se limitou a apresentar a guia de recolhimento que deixou de encartar aos autos eletrônicos no ato de interposição do recurso, o que atraiu a incidência do instituto da deserção no caso vertente, e ensejou, por consequência, o não conhecimento daquele recurso (CPC, art. 932, III).
2.1. O recolhimento em dobro do preparo após a decisão que reconhece a deserção não satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso, porquanto preclusa a oportunidade de sanar a deficiência apontada.
2.2. A toda evidencia, percebe-se que a parte recorrente tenta, a todo custo, eximir-se da responsabilidade por sua desídia processual, quando, desde a interposição do agravo de instrumento, age em desalinho com os dispositivos legais que estabelecem as diretrizes para o recolhimento do preparo recursal devido na espécie.
3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.